Tribunal: TJBA
Processo: 8062812-24.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062812-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ESMERALDO UZEDA FREITAS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADOS: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 45%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato ilegal atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado na omissão do pagamento, ao Impetrante, da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – CET no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), referente à graduação de 1º Sargento PM.

2.
N
o caso dos autos, o direito à incorporação da gratificação é inconteste, uma vez que a documentação acostada aos autos demonstra que o Impetrante foi transferido para a inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA, percebendo proventos calculados sobre o soldo integral de sua própria graduação,
contudo,
não está recebendo a CET, no importe de
45% (ID’s 55187332 e 55187339),
tal qual os policiais da ativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8062812-24.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante,
ESMERALDO UZEDA FREITAS
e, como impetrados,
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA